Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741956-80.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE BORGES DA SILVA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0709035-14.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168185146 no processo de origem),o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento USTEQUINUMABE, por entender ser necessário a nota técnica do NATJUS. Na oportunidade, ressaltou que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo. Em suas razões recursais (ID 51944633), o agravante sustenta, em síntese, que tem 27 (vinte e sete) anos de idade e é portador de Doença de Crohn Estenosante de Íleo Terminal (CID K50.0), tendo como doença secundária TB miliar/corrorretinite TB, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE para o seu tratamento da saúde. Menciona que o relatório médico acostado aos autos, atesta a eficácia, a adequação, a segurança e a imprescindibilidade do tratamento pretendido, além da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS. Assevera que o medicamento pleiteado tem registro na ANVISA, porém ainda não está padronizado em âmbito local para condição clínica da parte agravante, conforme ofício da Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 168176959). Tece arrazoado jurídico acerca da obrigação estatal na disponibilização de tratamento com o medicamento de baixo ou alto custo aos cidadãos. Defende que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 do STJ). Discorre acerca do perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento do seu estado de saúde, além de sofrimento físico e psíquico, caso haja demora no atendimento da pretensão. Postula, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 10 (dias) dias, o medicamento USTEQUINUMABE, nos termos prescritos pelo médico assistente, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 168185146 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput,c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Ressalta-se que o medicamento postulado pelo autor não é padronizado em âmbito local para a condição clínica do agravante Faz necessário ressaltar, no entanto, que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), no tocante ao fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados pelo SUS, firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em apreço, não obstante o esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico no qual o agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (IDs 168176954 dos autos de origem) descreve o quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito: (...) 3.2.Histórico da doença principal: Doença de Crohn estenosante de íleo terminal diagnosticada em 2019. (...) 3.4.1. Quais os resultados obtidos com os tratamentos anteriores (especialmente os medicamentosos)? Por que foi interrompido o uso? Descreva detalhadamente a ocorrência de eventos adversos com tratamento pregressos. Paciente teve boa resposta inicial com o tratamento c/ Infliximabe mas teve perda de resposta secundária. Colono 01/11/22: Ileite terminal c/ dificuldade progressiva do aparelho. (...) 4.1. Qual(is) o(s) medicamento(s) recomendado(s): Ustequinumabe. (...) 4.10. Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? ( )Sim (x) Não. 4.11. (X) As opções disponíveis no SUS sã contraindicadas.(descrever abaixo as razões da contraindicação) Pcte em tratamento TB ativa. O perfil de segurança do anti IL12/23 é mais seguro, com menores taxas de infecções oportunistícas que o AntiTNF. (grifo nosso) Entretanto, como acertadamente pontuou o d. juízo de origem, a despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento da paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAXENDA (LIRAGLUTIDA). OBESIDADE. FÁRMACO NÃO CONSTA DA LISTA PADRONIZADOS PELA ATENÇÃO FARMACÊUTICA DO SUS. EXIGÊNCIA DE QUATRO REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NÃO CUMPRIMENTO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1647084, 07228991320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a demanda posta em análise será reapreciada em curto espaço de tempo, tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, a fim de elucidar as questões postas na origem. Ademais, em consulta na aba “expedientes” do processo originário, verifica-se que o responsável do NATJUS já registrou ciência eletrônica em 09/08/2023, devendo ser breve a apresentação da respectiva Nota Técnica. Tenho, portanto, que, por ora, não é possível ultrapassar as barreiras que o próprio juiz de origem vislumbrou, posto que a solução da controvérsia exige dilação probatória, a fim de que seja analisado com cautela se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, assim como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor, circunstâncias que tornam inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023 às 18:53:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora